Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1000117-30.2019.8.11.0000
RECORRENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
RECORRIDOS: JULIO CESAR VAQUERO COBIANCHI E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 16710496):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO RECOLHIDOS NO PRAZO CONCEDIDO - PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA - ART. 223 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Decorrido o prazo concedido pelo juízo para o recolhimento de honorários periciais, extingue-se o direito de praticar o ato processual, independentemente de declaração judicial (art. 223 do CPC).” (AI 1000117-30.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2019).
Alega violação aos artigos 95, §1o, 223, §1o, 337, I e §5o, 465, §§4o e 5o, 485, §3o e 1.022, II, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 26687462).
Contrarrazões (ID 30235975).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou em relação ao argumento apresentando de que a penhora não poderia subsistir em razão da ausência de citação, apesar de o Tribunal ter mencionado no julgamento dos aclaratórios que a apreciação da matéria ensejaria supressão de instância, a questão é de ordem pública e o órgão fracionário não enfrentou a alegada afronta aos artigos 95, §1o, 337, I e §5o, 465, §§4o e 5o, 485, §3o, do CPC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No aresto foram explicitadas de forma clara e compreensível as justificativas do não provimento do Recurso, inclusive com o apontamento da ordem cronológica dos fatos e das oportunidades processuais concedidas à embargante para o recolhimento dos honorários periciais, além de destacada a sua falta de cooperação com o andamento da lide e o intuito protelatório.
Ademais, a tese de nulidade de citação não foi enfrentada no decisum agravado. Assim, qualquer manifestação por esta Corte a esse respeito ocasionaria supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo que se trate de questão de ordem pública.
O ponto contra o qual se insurgiu a embargante e também os imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por este meio.” (ID 23036481)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da violação a Súmula 283 do STF
Na interposição do recurso especial, é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DOCUMENTOS JUNTADOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CONHECIMENTO TARDIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.(...)”. (AgInt no AREsp 1015714/SP, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/02/2019).
A partir da suposta violação aos artigos 95, § 1o, 223, §1o, 337, I, §5o, 465, §§ 4o e 5o, 485, § 3o, do CPC, a Recorrente pretende o reconhecimento da nulidade da citação, mesmo sem a apreciação da matéria pelo Juízo do primeiro, por ser matéria de ordem pública e a reabertura do prazo para pagamento dos honorários periciais, dando sequência a realização da avaliação do imóvel.
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora reconheceu a preclusão temporal acerca do não recolhimento dos honorários periciais, no prazo concedido, sendo fundamento suficiente para manter a decisão recorrida, nos termos da Súmula 283/STF, o que e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI